Tribunal: TJES
Processo: 0025580-59.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025580-59.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA CRISTINA VASCONCELOS PICALLO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA E DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO CONFIGURADOS PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e coerente que o indeferimento de produção de prova pericial não acarretou cerceamento de defesa à ora embargante, bem como que os elementos testemunhais e documentais produzidos não denotam o desvio de função.

2.
Este órgão colegiado concluiu que a embargante não excedeu suas competências no cargo de auxiliar de enfermagem, bem como que não é crível que a recorrente teria extrapolado suas atribuições desde o ingresso na carreira pública.

3
.
Na realidade, a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porquanto se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS PICALLO
em face do v. acórdão do evento 7136652, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo manejado pela ora embargante, tendo mantido incólume a r. sentença de improcedência.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, o culto relator, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, enfrentou de modo claro e coerente que o indeferimento de produção de prova pericial não acarretou cerceamento de defesa à ora embargante, porque os fatos que visava elucidar não exigem conhecimento técnico específico e podem ser dirimidos por documentos e testemunhos.

Restou devidamente sopesado que os depoimentos das colegas de trabalho da embargante devem ser valorados com parcimônia, porque ostentam interesse no resultado deste julgado, e que há comprovação de que a auxiliar de enfermagem tinha competência para monitorar pacientes, executar tratamentos simples e até ministrar medicamentos por via parenteral.

Ademais, foi pontuado que a prova documental não indica o desvio de função, porquanto não demonstra que a embargante excedeu suas competências, bem como que não é crível que a recorrente teria extrapolado suas atribuições desde o ingresso na carreira pública no dia 31 de maio de 1988.

Acrescente-se, ainda, que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna, isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, e não constitui a via adequada para a rediscutir a conclusão do julgador sobre o acervo probante. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida. 3. Até mesmo para fins de prequestionamento o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à existência, no acórdão impugnado, de erro material ou de vício de omissão, de contradição ou de obscuridade. 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo e entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento.
5. A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048090194589, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
3. Se a tese suscitada pela parte é enfrentada pelo acórdão, não há omissão a ser sanada. 4. Não é omisso o acórdão que, na apreciação e valoração das provas dos autos, alcança conclusão diversa daquela sustentada pela parte.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012189001535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade e omissão.
2. Em outras palavras, o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Afinal, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189012495, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)